Tribunal: TJBA
Processo: 8059215-47.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8059215-47.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: MUNICIPIO DE MAETINGA

Advogado(s)
:
CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS

REU: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CLOVIS SANTOS SILVA registrado(a) civilmente como CLOVIS SANTOS SILVA

ACORDÃO

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. MUNICÍPIO DE MAETINGA. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À SUSPENSÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA. ACOLHIMENTO PARCIAL. GREVE ENCERRADA VOLUNTARIAMENTE. MÉRITO. DIREITO DE GREVE DE SERVIDORES PÚBLICOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 7.783/1989. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO QUANTO À ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ESGOTAMENTO DA VIA NEGOCIAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS DEMONSTRADOS. NÃO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. CONDUTA ILÍCITA DO PODER PÚBLICO. TEMA 531 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DOS DIAS PARADOS. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS. MEDIDA LEGÍTIMA PARA GARANTIA DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO ESSENCIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

1. A competência para processar e julgar ações declaratórias de abusividade de greve de servidores públicos municipais é do Tribunal de Justiça, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Injunção nº 708-DF e reiterado por esta Corte.

2. A cessação voluntária do movimento paredista no curso da demanda enseja a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de suspensão da greve, mas não impede a análise do mérito quanto à sua legalidade ou abusividade e seus consectários jurídicos, como a possibilidade de desconto dos dias parados.

3. O direito de greve dos servidores públicos civis, ante a omissão legislativa específica, é regulado pela Lei nº 7.783/1989, aplicada por analogia e com as devidas adaptações às peculiaridades do serviço público, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. A educação constitui serviço público essencial, cujo direito fundamental é assegurado pelos artigos 6º e 205 da Constituição Federal, devendo a greve ser exercida de forma a não comprometer a continuidade da prestação.

5. No caso concreto, o Município Autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a inobservância dos requisitos legais para a deflagração da greve, nos termos do art. 373, I, do CPC. A prova dos autos demonstra que a entidade sindical Ré buscou o esgotamento da via negocial, realizou a comunicação prévia da paralisação e não promoveu a interrupção total do serviço educacional, havendo, inclusive, reconhecimento municipal de reposição de aulas.

6. A não concessão do reajuste do piso salarial do magistério, legalmente previsto na Lei nº 11.738/2008 e atualizado por Portaria do MEC, configura conduta ilícita do Poder Público, apta a provocar o movimento grevista.

7. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 531 da Repercussão Geral (RE 693456), o desconto dos dias de paralisação é incabível se a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público. Assim, não há que se autorizar o desconto dos dias não trabalhados, devendo ser restituídos os valores eventualmente descontados.

8. A contratação de professores substitutos para assegurar a continuidade do serviço educacional, em face da paralisação, é medida legítima e necessária para garantir o direito fundamental à educação da coletividade, independentemente do juízo de legalidade ou abusividade da greve.

9. Improcedência dos pedidos formulados na inicial. Condenação do Município Autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Procedimento Comum Cível nº 8059215-47.2023.8.05.0000
, em que figuram como Autor o
MUNICÍPIO DE MAETINGA
e como Réu o
APLB – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, NÚCLEO REGIONAL DE MAETINGA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, [Data da Sessão de Julgamento].

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora